Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726393-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FINESTRI COMERCIO DE PERSIANAS E TOLDOS LTDA - EPP, JURACY COIMBRA CARDOSO, MARCELLO COIMBRA CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra r. decisão de ID 131975814 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de FINESTRI COMERCIO DE PERSIANAS E TOLDOS LTDA – EPP E OUTRO, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoJud. Afirma que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora do executado; que a pesquisa realizada no sistema InfoJud é compatível com os princípios da efetividade da execução e da cooperação; que não há necessidade de esgotamento das demais diligências para deferimento do pedido. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como o deferimento da imediata consulta ao sistema Infojud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 38123031). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Liminarmente, a parte agravante requer (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a realização de consulta ao sistema InfoJud, com o intuito de encontrar bens penhoráveis. Em relação ao primeiro pleito, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, se a parte final da decisão agravada se resumiu a indeferir o pedido formulado, sequer se vislumbra o interesse recursal da parte em ver suspensos os efeitos de decisão de caráter negativo. É dizer, se o juízo se resumiu a retornar os autos ao andamento processual anterior, o efeito suspensivo pretendido não resultará em melhoria de sua situação jurídica. Quanto ao pedido de efeito ativo, para determinar a imediata realização de consulta ao sistema InfoJud, a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Todavia, a medida pretendida pela parte agravante reclama cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Conquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indique a desnecessidade de esgotamento das diligências à disposição do credor, é necessário que a parte se desincumba, minimamente, do ônus de indicar bens passíveis de constrição. Na hipótese, foi deferida a consulta ao sistema SisbaJud (ID 94350248 de origem), parcialmente exitosa, bem como ao sistema RenaJud (ID 95028063 de origem). Ademais, a decisão agravada registrou que a parte agravante não havia realizado consulta extrajudicial para localização de bens imóveis de titularidade do devedor. Portanto, há medidas constritivas em curso e pesquisas passíveis de realização menos gravosas à quebra do sigilo fiscal. Por outro lado, representa indevida transferência de encargos ao Poder Judiciário pretender que medidas ao alcance da parte sejam substituídas por consultas realizadas diretamente pelo juízo. O princípio da colaboração não pode ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição. O credor pode, por seus próprios meios, realizar a consulta extrajudicial de bens imóveis dos devedores situados no Distrito Federal. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão do pedido de efeito ativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Aos agravados, para contrarrazões, observada a atuação da Curadoria de Ausentes (ID 17893411, dos autos de origem). Comunique-se o juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora